Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005168-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA SOUZA - CPF: 299.565.281-53 (AGRAVANTE), MARIA NATIVIDADE VIEIRA SARUBBI - CPF: 950.825.811-04 (AGRAVADO), JOAO BATISTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 763.420.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 918.835.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA AUXILIADORA CARVALHO MEZZOMO - CPF: 788.028.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 517.651.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CURADOR PROVISÓRIO POR WHATSAPP – MEIO ELETRÔNICO AUTORIZADO – PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO - ENVIO DE FOTO DE DOCUMENTO PESSOAL PELO PRÓPRIO TELEFONE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL PELA CURATELA TEMPORÁRIA – INAPTIDÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É válida a intimação pessoal realizada por WhatsApp em que se identifica com clareza a ciência inequívoca do ato praticado bem como a identidade da parte intimada.

Não demonstrada a inaptidão do curador provisório para o exercício dessa função, deve ser mantida a decisão que o nomeou.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005168-17.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, em Ação de Interdição, substituiu o exercício da curatela e nomeou para o cargo o sobrinho da agravada (João Batista Carvalho Júnior).

A agravante alega que a substituição ocorreu por motivo de abandono da causa, e, portanto, a intimação tinha de ser pessoal, e não por WhatsApp, como aconteceu, visto que essa modalidade não tem previsão no CPC.

Acrescenta que o artigo 1o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 412 PRES/VICE0CGJ, de 20 de abril de 2021, não tem o alcance de lei processual e nem pode inovar.

Argumenta que o CPC estabelece no art. 275 que a intimação pessoal da parte será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio, e no artigo 236, § 3o, enuncia que os

atos processuais praticados por meio tecnológico de transmissão de sons e imagens devem ser em tempo real.

Afirma que no caso concreto o cumprimento dessa exigência (tempo real) não foi demonstrado pelo oficial de justiça, portanto não há como garantir que a intimação tenha sido efetivada pelo aplicativo WhatsApp.

Argui que a pessoa nomeada em seu lugar fez graves acusações contra ela, sem provas, não se submeteu a estudo psicossocial e reside em Poconé, cidade distante aproximadamente 105km de onde se encontra a curatelada.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 122295964.

Contraminuta no Id. 126611176.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (Id. 126272663).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1005168-17.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, em Ação de Interdição, substituiu o exercício da curatela e nomeou para o cargo o sobrinho da agravada (João Batista Carvalho Júnior).

Inicialmente o juízo de origem nomeou a agravante como curadora provisória da agravada (Id. 59549205).

Em 05/07/2021 mandou intimá-la (a agravante) através de seu advogado para fornecer meios ou efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado (Id. 59757414), contudo o prazo transcorreu sem a manifestação da parte.

Posteriormente a autora pediu que fosse intimada pessoalmente para prosseguir no processo de interdição (Id. 63873674), o que foi deferido.

Diante disso, em 26/01/22 foi intimada pelo WhatsApp, e o oficial de justiça certificou que, “
após ela tomar conhecimento de todo o teor do mandado, recebeu a contra-fé que foi enviada
”, e que “
enviou uma foto de seu documento com foto
” (Id. 74455964).

O CPC preceitua no artigo 270 que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “
autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação
”, e institui no § 3o do artigo 1o que “
o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente.”

Desse modo, a autorização para a intimação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, é válida, principalmente porque a agravante confirmou a ciência inequívoca dessa diligência ao enviar pelo próprio telefone foto de seu documento de identificação civil.

Inclusive o STJ tem reconhecido na área criminal a possibilidade de intimação pessoal por aplicativo de mensagens, desde que seja apto a atestar, com suficiente grau de certeza, a identidade da parte.

Para ilustrar:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL. RÉU SOLTO. CITAÇÃO POR MANDADO.
COMUNICAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP)
. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE OBJETIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE LIMITADA AOS CASOS EM QUE VERIFICADO PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO SERVENTUÁRIO. ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE INDICAM A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA.
1. Em se tratando de denunciado solto - quanto ao réu preso, há determinação legal de que a citação seja efetivada de forma pessoal (art. 360 do CPP) -, não há óbice objetivo a que Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado de citação expedido pelo Juízo (art. 351 do CPP), dê ciência remota ao citando da imputação penal, inclusive por intermédio de diálogo mantido em aplicativo de mensagem, desde que o procedimento adotado pelo serventuário seja apto a atestar, com suficiente grau de certeza, a identidade do citando e que sejam observadas as diretrizes estabelecidas no art. 357 do CPP, de forma a afastar a existência de prejuízo concreto à defesa.
(HC n. 652.068/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021.)

Quanto ao pedido de exclusão do curador provisório, não há nos autos quaisquer indícios de inaptidão de João Batista de Carvalho Junior para o exercício dessa função.

Pelo contrário, a agravada deixou o abrigo de idosos e está na casa dele (seu sobrinho), a qual foi devidamente reformada e adaptada para recebê-la, convive com suas irmãs e continua em acompanhamento médico cujo laudo atesta que “
vem dócil, bem cuidada, medicada adequadamente. Em boa evolução dentro do esperado para a gravidade da enfermidade
”. (Id. 85682252)

Ademais, o
decisum
é provisório, ou seja, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022